Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-45.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelações – Ação Civil Pública - Realização de eventos/festas sem alvará de funcionamento, em violação às restrições às aglomerações de pessoas para evitar a propagação da pandemia de COVID-19 – Decreto Municipal no 6.011/21 e Decreto Estadual no 65.856/2021 em vigência na data dos eventos (julho de 2021) - Confissão dos Apelantes quanto a participação nos eventos - Dano moral coletivo

Ementa:
Apelações – Ação Civil Pública - Realização de eventos/festas sem alvará de funcionamento, em violação às restrições às aglomerações de pessoas para evitar a propagação da pandemia de COVID-19 – Decreto Municipal no 6.011/21 e Decreto Estadual no 65.856/2021 em vigência na data dos eventos (julho de 2021) - Confissão dos Apelantes quanto a participação nos eventos - Dano moral coletivo caracterizado - Apelantes que causaram o dano ao promoverem, realizarem e/ou participarem dessas festas - Responsabilidade civil caracterizada - Valor da indenização arbitrado em 1o Grau (R$ 30.000,00) – Adequada a redução para R$20.000,00 – Sentença reformada parcialmente - Recurso provido em parte.